Tribunal: CARF
Processo: 19515.000784/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000784/2010-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.830 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTRARIEDADE À SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe
recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula do CARF,
ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao despacho
que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso. Hipótese
de não conhecimento do recurso interposto.
ALCANCE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
CONTEXTO
FÁTICO
DIFERENTE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente a acusação fiscal que não questionou o alcance da
decisão judicial favorável ao sujeito passivo e, assim, não suscitou questão a
ser decidida por outro Colegiado do CARF.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NORMA.
EFEITOS
NO
PROVIMENTO
JURISDICIONAL.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
FUNDAMENTO INATACADO. Não se conhece de recurso especial quando
não resta demonstrada divergência acerca do fundamento principal do acórdão
recorrido, sendo inútil discutir o fundamento subsidiário que somente teria
relevo se afastado o fundamento principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer da matéria “juros sobre multa”; e (ii) por voto de qualidade, não conhecer das matérias
“III.1– Do Provimento Jurisdicional em Favor da Recorrente – Obrigatoriedade na Aplicação da
Decisão Judicial Transitada em Julgado" e “III.1.1. – Superveniência de Norma Não Afeta o
Provimento Jurisdicional – Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no 8.981/95 e, ainda,
pela Lei no 9.065/95”, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator original), Luis
Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart e Jeferson Teodorovicz que votaram pelo
conhecimento. Designado redator ad hoc o conselheiro Luciano Bernart. Não participou do
julgamento quanto ao conhecimento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, prevalecendo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000784/2010-84
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

voto já proferido pelo conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo conselheiro
Jeferson Teodorovicz.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Considerando que fui nomeado como redator ad hoc do presente processo, sirvo-me da minuta de relatório inserida
pelo relator original, Alexandre Evaristo Pinto, em arquivo disponibilizado no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida na íntegra:
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto por SANTHER
FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A (fls. 551/591 do e-processo), devidamente
representada (fls. 442 e 592 do e-processo), contra o Acórdão no 1402-002.067, de 20/01/2016,
proferido pela 4a Câmara /2a Turma Ordinária (fls. 445/463 do e-processo), mediante o qual por
maioria de votos o colegiado decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou Embargos de Declaração, os
quais foram rejeitados mediante Despacho em Embargos de 14/06/2016 (fls. 532/540 do e-
processo). Tendo tomado ciência dessa decisão em 06/07/2016 (fl. 549 do e-processo), a
contribuinte apresentou seu Recurso Especial de divergência em 20/07/2016 (fl. 764 do e-
processo), portanto, tempestivamente (art. 65, §5o, e art. 68 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015).
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALCANCE.
Correta a autuação, visto que a decisão transitada em julgado deferiu o pleito da
Apelante no sentido de que esta pudesse se utilizar do saldo de prejuízo fiscal apurado
em 31/12/1994, sem, no entanto, abarcar a possibilidade de utilização dos prejuízos
fiscais verificados após tal data.
Recurso Voluntário Negado.
No Recurso Especial, a contribuinte lista as matérias do acórdão recorrido que
apresentariam divergências jurisprudenciais com acórdãos paradigmas:
I.1 – Do Provimento Jurisdicional em Favor da Recorrente – Obrigatoriedade na
Aplicação da Decisão Judicial Transitada em Julgado (Acórdãos paradigmas no
1301-000.521 e no 108-06.090).
I.1.1. – Superveniência de Norma Não Afeta o Provimento Jurisdicional –
Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no 8.981/95 e, ainda, pela Lei no
9.065/95 (Acórdãos paradigmas no 202-18.817 e no 108-06.090)
I.2. – Da Postergação do Pagamento do IRPJ – Observância aos Princípios da Verdade
Material e Legalidade (Acórdãos paradigmas no 2301-004.423 e no CSRF/03-04.382).
I.3 – Da Necessidade de Aplicação do Disposto na Súmula CARF no 36 –
Reconhecimento da Postergação do Pagamento de IRPJ (Acórdão paradigma no 9101-
001.497).
I.4 – Matéria Objeto de Súmula – Observância Obrigatória por Este E. Conselho –
Artigo 72 do RICARF (Acórdãos paradigmas no 1801-001.619 e no 1401-001.397).
I.5 - Da Impossibilidade de Exigência de Juros Sobre a Multa – Divergência de
Interpretação Quanto ao Artigo 61 da Lei no 9.430/96 (Acórdão paradigma no
9101-00.722).

O r. despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso Especial, em
relação aos temas i.1 E I.5:
Tendo a recorrente demonstrado a divergência de entendimentos para as matérias
mencionadas nos itens “III.1" e "III.5", para os acórdãos paradigmas abaixo listados, e
considerando que não o fez para os demais, conclui-se que se deve dar SEGUIMENTO
PARCIAL ao seu Recurso Especial (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF):
"III.1 – Do Provimento Jurisdicional em Favor da Recorrente – Obrigatoriedade na
Aplicação da Decisão Judicial Transitada em Julgado" (Acórdão paradigma no 1301-
000.521).
"III.5 - Da Impossibilidade de Exigência de Juros Sobre a Multa – Divergência de
Interpretação Quanto ao Artigo 61 da Lei no 9.430/96" (Acórdão paradigma no 9101-
00.722).
Em face deste despacho, foi apresentado o competente agravo, que foi acolhido
parcialmente para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
para que se prossiga no exame de admissibilidade da divergência no âmbito da matéria “III.1.1 -
Superveniência de Norma Não Afeta o Provimento Jurisdicional – Inaplicabilidade do Limite
Estabelecido pela Lei n° 8.981/95 e, ainda, pela Lei n° 9.065/95”.
Em despacho complementar de fls. 848-859, deu-se seguimento em relação ao
item “III.1.1. – Superveniência de Norma Não Afeta o Provimento Jurisdicional –
Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no 8.981/95 e, ainda, pela Lei no 9.065/95”.
No mérito, sustenta que a decisão judicial favorável ao Recorrente não se limitaria
apenas ao ano-calendário de 1994. Ao entender em sentido diverso e buscar interpretar e, assim,
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

limitar o provimento jurisdicional obtido pela Recorrente apenas ao prejuízo fiscal acumulado
até o ano-calendário de 1994, o acórdão recorrido vai contra o entendimento adotado no acórdão
paradigma no 1301-000.521, desrespeitando, inclusive, a coisa julgada formada em favor da
Recorrente, de observância obrigatória em esfera administrativa.
Enquanto a Turma Julgadora “a quo” buscou interpretar o teor da decisão judicial
transitada em julgado em favor da Recorrente, para o fim de restringir “aos prejuízos fiscais
apurados até 31.12.1994”, a decisão paradigmática andou em sentido diverso, em observância,
inclusive, ao artigo 467 do antigo CPC (atualmente, referido no artigo 502 do CPC), para o fim
de reconhecer que a discussão judicial não estava adstrita a determinado período mas, sim,
analisava a própria limitação trazida na legislação.
Ademais, o pedido e a própria causa de pedir versados no Mandado de Segurança
n° 95.0031284-0, abrangiam os prejuízos acumulados sem qualquer distinção de período, isto é,
de forma irrestrita, a fim de que fosse afastada a ilegal limitação imposta ao seu
aproveitamento.
De fato, nem mesmo faria sentido se a decisão transitada em julgado limitasse a
abrangência aos prejuízos acumulados até 1994, pois o que se reconheceu no julgado foi a
própria ilegalidade material da limitação, não do prazo ou período de sua aplicação.
Defende, por fim, a impossibilidade de juros de mora sobre a multa, nos termos
do art. 61 da Lei n. 9430/96.
Intimada, a PGFN apresenta contrarrazões em que sustenta que o fato de o
acórdão paradigma ter interpretado de maneira diversa os limites da coisa julgada firmada no
Mandado de Segurança no 95.0031284-0 não faz com que haja uma divergência de interpretação
quanto à legislação federal processual que disciplina a coisa julgada.
Em nenhum momento os acórdãos recorrido e paradigma trazem divergência
quanto à interpretação dos 42 e 58 da Lei no 8.981/95. Tampouco há argumentação do recorrente
nesse sentido.
Defende ainda a incidência de juros sobre a multa.
É em síntese o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator original,
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado no conhecimento do recurso especial coincide com o meu.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Em relação ao item I.1, a Recorrente apresenta como paradigma acórdão 1301-
000.521, que analisou os mesmos fatos ora analisados, relativo a período diverso, aplicando-se
no paradigma a decisão judicial, no acórdão recorrido não. Assim, em que pese o esforço
argumentativo da Fazenda Nacional, verifico estar caracterizada a divergência.
Ademais, conforme bem ilustra o despacho de admissibilidade, houve pré-
questionamento:
A Recorrente destaca que o voto condutor do acórdão recorrido consignou que o objeto
da demanda judicial proposta pela Recorrente (Mandado de Segurança no 95.0031284-
0) se resumiria ao saldo de prejuízo fiscal acumulado até o final do ano-calendário de
1994, de modo que o prejuízo fiscal que viesse a ser apurado nos anos seguintes deveria
se sujeitar ao limite de 30% para seu aproveitamento. Do acórdão recorrido reproduz:
“Conforme se verifica, o presente litígio se resume a definir qual a amplitude da decisão
judicial que transitou em julgado e, por conseguinte, se a recorrente, no ano-calendário
de 2006, poderia compensar somente 30% do lucro líquido ajustado, ou se estava
autorizado a não obedecer tal limite.
(...)
É importante ressaltar que o pedido do contribuinte foi no sentido de que o estoque de
prejuízo fiscal que possuía (em 31/12/1994) pudesse ser utilizado em exercícios futuros,
sem qualquer limitação. Entendo que não se pleiteou que os prejuízos fiscais que
viessem a ser gerados pudessem também ser compensados sem limitações, o que
poderia ter feito.
(...)

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Compulsando o Acórdão prolatado, constata-se que o relator nada trouxe a respeito da
possibilidade da então apelante, ora recorrente, poder se utilizar dos prejuízos fiscais
apurados após 31/12/1994, até mesmo porque não houve qualquer pedido do autor a
esse respeito. Por fim, após discorrer sobre os fundamentos que afastaram a aplicação
dos artigos 42 e 58 da Lei no 8.981/95, assim concluiu: ‘Isto posto, por meu voto, se dá
provimento à apelação’.
(...)
Correta, portanto, a decisão recorrida ao afirmar que a decisão judicial em comento não
se aplica ao caso concreto, uma vez que o prejuízo fiscal acumulado até o ano-
calendário de 1994 já houvera sido compensado em períodos anteriores ao ano-
calendário de 2006 (conforme planilha de fl. 144 fato incontroverso), aplicando-se,
assim, o limite de 30% para compensação do lucro real apurado no período com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.” (fls. 09 a 16 do acórdão recorrido – g.n.).
Os trechos reproduzidos do voto condutor do acórdão recorrido deixam claro que a
matéria em destaque (limite temporal da aferição do saldo do prejuízo fiscal a ser
compensado conforme a Decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança no
95.0031284-0) foi questionada no recurso voluntário e apreciada no voto vencedor do
acórdão recorrido. Houve pré-questionamento.
Também em relação ao item I.1.1 resta demonstrada a divergência, conforme bem
ilustra o despacho de admissibilidade:
Acórdão paradigma no 202-18.817
Nesse contexto, observo que o Acórdão paradigma no 202-18.817 cuidou de caso em
que a norma superveniente constou expressamente na decisão judicial, e a conclusão foi
de que essa norma não impactava no objeto discutido na ação judicial. Ou seja, a norma
superveniente não restringia nem afastava a decisão judicial (justamente por ter sido
mencionada por ela).
Já no caso do acórdão recorrido, como assinalado pela contribuinte, a decisão proferida
pelo TRF da 3a Região, que julgou sua apelação no mandado de segurança (vol. 1, e-fls.
100), ao se manifestar sobre a invalidade da chamada trava de 30%, também fez
referência aos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95, e não apenas aos artigos 42 e 58 da
Lei no 8.981/95.
Mas diferentemente do que ocorreu no paradigma, o acórdão recorrido entendeu que a
norma superveniente afastava a coisa julgada.
Não deixo de observar que o referido paradigma tratou de matéria distinta daquela
examinada pelo recorrido, embora as questões sobre a ocorrência (ou não) de uma
efetiva alteração/inovação legislativa sejam bem semelhantes.
De qualquer forma, o que se percebe é que em ambos os casos as decisões judiciais
trataram de forma semelhante as normas supervenientes (no sentido de que elas não
trouxeram efetiva inovação normativa), mas os acórdãos chegaram a conclusões
distintas, de modo que a divergência está caracterizada.
Acórdão paradigma no 108-06.090
O Acórdão paradigma no 108-06.090 tratou de ação judicial contestando a aplicação do
mesmo art. 42 da Lei no 8.981/1995, sem que se fizesse referência às novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.065/1995.
Naquele caso, a decisão judicial acabou sendo contrária ao contribuinte, e a questão de
sua projeção no futuro ganhou contorno bem diferente daquele que se deu no acórdão
recorrido.
Era do contribuinte a pretensão de que a coisa julgada (que lhe era desfavorável) não
alcançasse período posterior já submetido ao novo dispositivo da Lei 9.065/95, porque
ele buscava (re)discutir administrativamente a aplicação da trava de 30%.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Entretanto, o referido paradigma entendeu que essa (re)discussão não era possível,
porque a matéria já estava decidida pelo poder judiciário. Nos termos desse paradigma,
a Lei no 9.065/95, relativamente ao limite para a compensação de prejuízos, não alterou
a norma jurídica que já havia sido introduzida no ordenamento pela Lei 8.981/95:
Parece-me que não há alteração no conteúdo na norma jurídica introduzida pelo art. 42 e
seu parágrafo único da Lei 8981 frente ao art. 15 da Lei 9065. O que houve, sim, foi a
consolidação do disposto no caput e parágrafo único com uma redação melhorada.
Assim, permanece inalterado o estado de direito da coisa julgada do mandado de
segurança impetrado pela ora recte.
Nesse pensar, também a argumentação sobre a questão de fundo com relação ao ano de
1996, apresentado pela recte., também não deve ser conhecida.
Não deixo de perceber que no caso desse segundo paradigma a decisão judicial era
desfavorável ao contribuinte, no que diz respeito à validade da chamada trava de 30%.
Mas isso não é relevante para a caracterização da divergência sob exame.
O que importa para a caracterização da divergência é se a Lei no 9.065/1995 introduziu
modificação no estado de direito capaz de afastar os efeitos da coisa julgada formada
em relação à regra constante da Lei 8.981/1995, ou não.
E em relação a esse ponto, as decisões cotejadas realmente divergiram.
Em relação ao item III.5, nos termos do §3 do art. 67 do RICARF supra, não se
conhece do Recurso Especial, posto que o acórdão recorrido julgou em linha com o que dispõe a
Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso especial da
Contribuinte, tão somente em relação aos itens I.1 e I.1.1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Redator ad hoc
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A exigência em tela decorre da glosa de compensação de prejuízos fiscais acima
do limite de 30%, verificada no ano-calendário 2006. A Contribuinte informou que seu
procedimento estaria amparado por decisão judicial transitada em julgado, mas a autoridade
lançadora constatou que o pedido formulado judicialmente se referia, apenas, aos prejuízos
fiscais apurados até 31/12/1994, de modo que a decisão permissiva da compensação acima do
limite estabelecido pela Lei no 8.981/95 somente teria eficácia até o esgotamento dos saldos de
prejuízos acumulados até 31/12/1994. Logo, não estaria autorizado judicialmente o excesso de
compensação verificado no ano-calendário 2006.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência, confirmando que o
pedido judicial estava limitado aos prejuízos acumulados até 31/12/1994, observando, inclusive,
que, nele:
Em nenhum momento, a interessada faz referência aos prejuízos fiscais porventura
apurados em períodos posteriores à introdução da norma contestada, até porque a
questão trazida à discussão é o direito que ela entendia já ter adquirido, o que
certamente não poderia comportar períodos futuros.
Transcrevendo as decisões judiciais de 1a e 2a instância que reconhecem o pedido
deduzido com a limitação referida, bem como sua indicação no recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, a autoridade julgadora de 1a instância conclui que o litígio foi solucionado
dentro dos limites em que foi proposta a lide, consoante determina os arts. 459 e 260 do Código
de Processo Civil, confrontando expressamente parecer apresentado em impugnação e favorável
à interpretação da decisão judicial adotada pela Contribuinte.
Constatando que o demonstrativo juntado aos autos evidenciava a utilização em
1995 e 1996 do prejuízo acumulado em 31/12/1994, a autoridade julgadora de 1a instância
afirmou aplicável a limitação de 30% à apuração do ano-calendário 2006, validando a exigência.
Em seu recurso voluntário, dentre outros aspectos, a Contribuinte debateu o teor
da decisão judicial proferida no MS no. 95.0031284-0, discordando da existência de qualquer
limitação, independentemente do período e reiterando a invocação do parecer analisado na
decisão de 1a instância.
Houve sobrestamento do julgamento para apreciação conjunta deste processo com
o processo administrativo no 19515.722090/2011-82, posto que estes autos, nos termos do voto
condutor da Resolução no 1402-000.283 do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
também diz respeito a não observância da trava de 30% em relação ao ano-calendário de 2006,
cuja infração possui valores praticamente idênticos.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Na apreciação do recurso voluntário, no Acórdão no 1402-002.067, o voto
condutor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto traz a análise dos argumentos da
Contribuinte acerca do alcance da decisão judicial e assim concluiu:
Correta, portanto, a decisão recorrida ao afirmar que a decisão judicial em comento não
se aplica ao caso concreto, uma vez que o prejuízo fiscal acumulado até o ano-
calendário de 1994 já houvera sido compensado em períodos anteriores ao ano-
calendário de 2006 (conforme planilha de fl. 144 fato incontroverso), aplicando-se,
assim, o limite de 30% para compensação do lucro real apurado no período com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.
Adiciona, ainda, que o Mandado de Segurança foi impetrado contra o art. 42 da
Lei no 8.981/95, e a glosa promovida já tinha em conta o disposto nos arts. 12 e 15 da Lei no
9.065/95, que limitaram a vigência daquele dispositivo a 31/12/1995, ressaltando que:
Portanto, ainda que válidos o entendimento da recorrente, o que se admite apenas para
fins de argumentação, tal decisão judicial não protegeria a apuração do lucro real a
partir do ano-calendário de 1996 (exceto em relação aos prejuízos fiscais acumulados
até 31/12/1994, e, em especial, os prejuízos fiscais apurados a partir daí, uma vez que
não há nos autos qualquer decisão judicial que imponha a não aplicação do art. 15 da
Lei no 9.065/95.
Houve embargos de declaração opostos pela Contribuinte e rejeitados no
despacho de e-fls. 532/540 que concluiu inexistentes os seguintes vícios arguidos:
- contradição relativa à premissa adotada no acórdão recorrido e omissão sobre o mérito
debatido no Acórdão Proferido pelo TRF 3a Região – equívoco quanto ao objeto do
Mandado de Segurança no 95.0031284-0: embora o voto condutor afirmasse que o
pedido se restringiria tão somente ao saldo de prejuízos fiscais acumulado em
31/12/1994, haveria tese na inicial que demonstraria que não houve tal delimitação no
pedido. Aduz ainda que trecho do Acórdão do TRF omitido no aresto embargado
também demonstraria que o pedido não se restringiria ao saldo de prejuízos fiscais
acumulado até 31/12/1994. Sobre o tema, argumenta ainda que o art. 502 do novo CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, trata a decisão de mérito
como um conceito mais amplo que a própria sentença, resultando de um contraponto a
todas as questões envolvidas na demanda, e não apenas ao pedido aduzido na inicial;
- contradição relativa à postergação – necessidade de se reconhecer o argumento que se
considera factível: o fato de a decisão embargada considerar factível a tese a respeito da
postergação, porém não apreciá-la em razão de não ter sido suscitada em sede de
recurso voluntário (mas tão somente durante sustentação oral), implicaria em
contradição;
- omissão quanto à análise da decisão transitada em julgado reconhecendo a
inaplicabilidade do limite estabelecido pelas Leis no 8.981/95 e no 9.065/95: o acórdão
transitado em julgado afastou também o disposto no art. 9.065/95 e os dispositivos
citados em tal diploma legal somente não teriam constado da inicial porque na data de
impetração do mandado de segurança tal norma ainda não havia sido editada;
- omissão quanto ao teor da Súmula CARF no 36 – necessidade de reconhecimento da
postergação do pagamento: ao não reconhecer a postergação, a decisão embargada teria
sido omissa face ao enunciado 36 da Súmula CARF que trataria exatamente da matéria
tratada nos autos.
O recurso especial da Contribuinte, depois do acolhimento parcial de agravo e
retorno para complementação do exame de admissibilidade, teve seguimento quanto às matérias:
"III.1 – Do Provimento Jurisdicional em Favor da Recorrente – Obrigatoriedade na
Aplicação da Decisão Judicial Transitada em Julgado" (Acórdão paradigma no 1301-
000.521).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

“III.1.1. – Superveniência de Norma Não Afeta o Provimento Jurisdicional –
Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no 8.981/95 e, ainda, pela Lei no
9.065/95” (Acórdãos paradigma no 202-18.817 e 108-06.090)
"III.5 - Da Impossibilidade de Exigência de Juros Sobre a Multa – Divergência de
Interpretação Quanto ao Artigo 61 da Lei no 9.430/96" (Acórdão paradigma no 9101-
00.722).
Na primeira matéria foi rejeitado o paradigma no 108-06.090, e não tiveram
seguimento as seguintes matérias:
III.2 – Da Postergação do Pagamento do IRPJ – Observância aos Princípios da Verdade
Material e Legalidade (Acórdãos paradigmas no 2301-004.423 e no CSRF/03-04.382).
III.3 – Da Necessidade de Aplicação do Disposto na Súmula CARF no 36 –
Reconhecimento da Postergação do Pagamento de IRPJ (Acórdão paradigma no 9101-
001.497).
III.4 – Matéria Objeto de Súmula – Observância Obrigatória por Este E. Conselho –
Artigo 72 do RICARF (Acórdãos paradigmas no 1801-001.619 e no 1401-001.397).
O seguimento da 1a matéria se deu sob os seguintes fundamentos:
Assevera o recorrente que o acórdão paradigma no 1301-000.521 da E. 1a Turma/3a
Câmara da 1a Seção do CARF, ao analisar a questão objeto do processo administrativo
no 19515.002638/2009-50 reconheceu que a (mesma) decisão judicial favorável ao
(mesmo) contribuinte não se limitaria apenas ao ano-calendário de 1994.
O acórdão paradigma deu provimento ao recurso voluntário do mesmo contribuinte, e
exonerou lançamento fiscal relativo ao ano calendário 2004, confirmando compensação
integral do Lucro Liquido do contribuinte com o saldo dos prejuízos fiscais de anos
anteriores sem apurar IRPJ a pagar, sem a observação do limite de 30% previsto no art.
42 da Lei no 8981/95. Assim fundamentou o voto condutor:
(...)
De acordo com o artigo 273 do RIR/99, a inexatidão quanto ao período de
apuração de escrituração de receita custo ou dedução, ou do reconhecimento do
lucro somente constitui fundamento para lançamento de imposto se dela resultar
postergação do pagamento ou redução indevida do lucro real. O contribuinte não
pode ser penalizado, sendo compelido a pagar mais imposto do que o
efetivamente devido tão somente por ter se equivocado quanto ao período de
apuração de uma receita ou despesa.
Reconhecido em 2003, isso aumentaria o prejuízo fiscal da RECORRENTE em
2003, o qual seria integralmente compensado em 2004, visto que a
RECORRENTE possui decisão judicial que ampara a compensação integral
de prejuízos fiscais. Reconhecido em 2004 reduziria o lucro real de 2004. Dessa
forma, uma vez demonstrada a necessidade do ajuste, no presente caso a
realização deste em qualquer um dos referidos anos não alteraria em nada a
apuração do imposto de renda, não causando postergação do pagamento do
imposto ou qualquer efeito diverso. (Destaquei).
O
acórdão
paradigma
no
1301-000.521
entendeu
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei no 8.981/95, em sede de controle difuso
de constitucionalidade, para o mesmo contribuinte, estender-se-ia a prejuízos percebidos
em anos calendários posteriores ao ano inicial à vigência daquela Lei no 8.981/95, ou
seja, percebidos depois do ano calendário 1994, e mesmo considerando-se que havia
nova lei (Lei 9065/95) impositiva de limite legal para aquela compensação. Como
decidiu-se em sentido contrário no acórdão recorrido, está caracterizada a divergência.
(destaques do original)
Já a segunda matéria admitida teve o seguimento assim fundamentado:
Acórdão paradigma no 202-18.817
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Nesse contexto, observo que o Acórdão paradigma no 202-18.817 cuidou de caso em
que a norma superveniente constou expressamente na decisão judicial, e a conclusão foi
de que essa norma não impactava no objeto discutido na ação judicial. Ou seja, a norma
superveniente não restringia nem afastava a decisão judicial (justamente por ter sido
mencionada por ela).
Já no caso do acórdão recorrido, como assinalado pela contribuinte, a decisão proferida
pelo TRF da 3a Região, que julgou sua apelação no mandado de segurança (vol. 1, e-fls.
100), ao se manifestar sobre a invalidade da chamada trava de 30%, também fez
referência aos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95, e não apenas aos artigos 42 e 58 da
Lei no 8.981/95.
Mas diferentemente do que ocorreu no paradigma, o acórdão recorrido entendeu que a
norma superveniente afastava a coisa julgada.
Não deixo de observar que o referido paradigma tratou de matéria distinta daquela
examinada pelo recorrido, embora as questões sobre a ocorrência (ou não) de uma
efetiva alteração/inovação legislativa sejam bem semelhantes.
De qualquer forma, o que se percebe é que em ambos os casos as decisões judiciais
trataram de forma semelhante as normas supervenientes (no sentido de que elas não
trouxeram efetiva inovação normativa), mas os acórdãos chegaram a conclusões
distintas, de modo que a divergência está caracterizada.
Acórdão paradigma no 108-06.090
O Acórdão paradigma no 108-06.090 tratou de ação judicial contestando a aplicação do
mesmo art. 42 da Lei no 8.981/1995, sem que se fizesse referência às novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.065/1995.
Naquele caso, a decisão judicial acabou sendo contrária ao contribuinte, e a questão de
sua projeção no futuro ganhou contorno bem diferente daquele que se deu no acórdão
recorrido.
Era do contribuinte a pretensão de que a coisa julgada (que lhe era desfavorável) não
alcançasse período posterior já submetido ao novo dispositivo da Lei 9.065/95, porque
ele buscava (re)discutir administrativamente a aplicação da trava de 30%.
Entretanto, o referido paradigma entendeu que essa (re)discussão não era possível,
porque a matéria já estava decidida pelo poder judiciário. Nos termos desse paradigma,
a Lei no 9.065/95, relativamente ao limite para a compensação de prejuízos, não alterou
a norma jurídica que já havia sido introduzida no ordenamento pela Lei 8.981/95:
Parece-me que não há alteração no conteúdo na norma jurídica introduzida pelo
art. 42 e seu parágrafo único da Lei 8981 frente ao art. 15 da Lei 9065. O que
houve, sim, foi a consolidação do disposto no caput e parágrafo único com uma
redação melhorada.
Assim, permanece inalterado o estado de direito da coisa julgada do mandado de
segurança impetrado pela ora recte.
Nesse pensar, também a argumentação sobre a questão de fundo com relação ao
ano de 1996, apresentado pela recte., também não deve ser conhecida.
Não deixo de perceber que no caso desse segundo paradigma a decisão judicial era
desfavorável ao contribuinte, no que diz respeito à validade da chamada trava de 30%.
Mas isso não é relevante para a caracterização da divergência sob exame.
O que importa para a caracterização da divergência é se a Lei no 9.065/1995 introduziu
modificação no estado de direito capaz de afastar os efeitos da coisa julgada formada
em relação à regra constante da Lei 8.981/1995, ou não.
E em relação a esse ponto, as decisões cotejadas realmente divergiram. (destaques do
original)
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Como bem exposto pelo I. Relator, a terceira matéria não merece ser conhecida
em razão da aprovação da Súmula CARF no 108, em linha com o fundamento do acórdão
recorrido. Mas, em relação à primeira matéria, o I. Relator compreende que a divergência
jurisprudencial restou demonstrada porque o paradigma teria analisado os mesmos fatos aqui
examinados e aplicado a decisão judicial, em linha com exame de admissibilidade que
vislumbrou, na assertiva de que a RECORRENTE possui decisão judicial que ampara a
compensação integral de prejuízos fiscais, decisão divergente daquela firmada no acórdão
recorrido.
Contudo, observa-se que não estava em discussão, no paradigma, o alcance da
decisão judicial afirmada pela Contribuinte. Distintamente do verificado nestes autos, nos quais
desde a acusação fiscal é afirmada a interpretação de que o pedido da ação judicial invocada se
limitava aos prejuízos fiscais acumulados até 31/12/1994 – e já esgotados nas compensações de
1995 e 1996 – no paradigma a autoridade lançadora não questionou a existência de decisão
judicial favorável à Contribuinte, mas sim o saldo de prejuízos fiscais disponíveis para
compensação no ano-calendário 2004.
No relatório do paradigma, tem-se o registro inicial de compensação integral do
lucro real e existência de autorização judicial para tanto e, ao final, depois de registrar os
diversos questionamentos fiscais aos saldos disponíveis para compensação, a conclusão da
autoridade lançadora é firmada nos seguintes termos:
Analisando a DIPJ do AC/2004 verificou a fiscalização que o contribuinte realizou a
compensação integral de seu Lucro Liquido no valor de R$29.452.091,92 com o
saldo dos prejuízos fiscais de anos anteriores sem apurar IRPJ a pagar. Verificou
também que a compensação não observou o limite de 30% estabelecido pela legislação
de regência e pelo RIR/99. Intimada a esclarecer estes fatos a contribuinte informou
que possuía autorização judicial para compensação integral de seus prejuízos
fiscais sem o limite de 30% previsto no RIR e no art. 42 da Lei no 8981/95.
Com base nas informações constantes dos controles da SRF a fiscalização verificou que
o valor compensado pelo contribuinte em 31.12.2004 referente ao Lucro Real do
AC/2004 suplantava o valor do saldo dos prejuízos acumulados.
[...]
- Em função das verificações expostas os prejuízos fiscais acumulados em 31/12/2003
de R$ 12.918.220,33 foram insuficientes para a compensação do Lucro Real
apurado no AC 2004 no montante de R$ 29.452.091,92, o que gerou uma
compensação a maior na ordem de R$ 16.533.871,59.
- os saldos acumulados das Bases Negativas da CSLL em 31/12/2003 após as correções
desta fiscalização passou para R$ 26.853.986,88 e foram suficientes para a
compensação de 30% da Base de Cálculo da CSLL apurada no AC 2004 de R$
8.607.089,39.
Diante dessas irregularidades a fiscalização lançou R$ 16.533.871,59 a título de IRPJ,
com base nos arts. 247, 250, III, 251, parágrafo único, 509 e 510 do RIR/99, reduziu ex-
oficio o prejuízo fiscal acumulado em 30/12/2004 para R$ 0,00 e o saldo acumulado das
bases negativas da CSLL para R$ 16.031.302,95. Ajuste este promovido pelo processo
19515007784/2008-26. (negrejou-se)
Nota-se que o limite de 30% foi imposto para compensação de bases negativas de
CSLL mas, para a compensação de prejuízos fiscais, foi admitida compensação de R$
12.918.220,33 do montante que teria liquidado o lucro real do período de R$ 29.452.091,92, ou
seja, uma redução de 43,8% por compensação de prejuízos fiscais.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Tal proceder, porém, apenas confirma que não houve qualquer questionamento
fiscal acerca do alcance da decisão judicial que demandasse decisão do outro Colegiado do
CARF, que editou o paradigma, acerca deste aspecto. Houve interpretações diferentes acerca da
decisão judicial, mas não por Colegiados do CARF, e sim pelas autoridades lançadoras que
analisaram as compensações de prejuízos fiscais promovidas pela Contribuinte nos anos-
calendário 2004 (paradigma) e 2006 (recorrido). E é esta concordância da autoridade lançadora
com o alcance afirmado pela Contribuinte para a decisão judicial em comento que impõe o outro
Colegiado a decidir o litígio segundo os critérios jurídicos inicialmente estabelecidos, nos termos
da conclusão do voto condutor do paradigma:
Reconhecido em 2003, isso aumentaria o prejuízo fiscal da RECORRENTE em 2003, o
qual seria integralmente compensado em 2004, visto que a RECORRENTE possui
decisão judicial que ampara a compensação integral de prejuízos fiscais.
Reconhecido em 2004 reduziria o lucro real de 2004. Dessa forma, uma vez
demonstrada a necessidade do ajuste, no presente caso a realização deste em qualquer
um dos referidos anos não alteraria em nada a apuração do imposto de renda, não
causando postergação do pagamento do imposto ou qualquer efeito diverso. (negrejou-
se)
Em consequência, há uma única decisão de Colegiado do CARF acerca do alcance
da decisão judicial que favoreceu a Contribuinte, o que inviabiliza a caracterização do dissídio
jurisprudencial suscitado no recurso especial, mesmo na visão ampliada desta Conselheira, que
admite a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, ou de sua derivação a
partir da legislação de outros campos do Direito, na interpretação do mesmo fato, com a adoção
de distintas soluções na determinação do tributo devido pelo mesmo sujeito passivo. Isto porque,
um vez alinhados os cenários submetidos a diferentes Colegiados do CARF, as distintas
manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciaria divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção do ato decisório,
como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual possa se situar a
justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos interessados. A resposta
deveria, necessariamente, resultar de interpretação da legislação tributária, e isso inclusive no
exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no 70.235/723, dado tal dispositivo
apenas impedir a imposição ao julgador de uma fórmula de apreciação de provas, sem
representar um salvo-conduto para edição de atos decisórios imotivados.
No presente caso, porém, não há decisão no paradigma acerca do alcance da
decisão judicial invocada pela Contribuinte. Esta interpretação pelo outro Colegiado do CARF
deixou de ser necessária a partir do momento em que a autoridade lançadora não questionou a
informação prestada pela Contribuinte, distintamente do ocorrido nestes autos.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte na matéria "III.1 – Do Provimento Jurisdicional em Favor da
Recorrente – Obrigatoriedade na Aplicação da Decisão Judicial Transitada em Julgado"
Quanto à matéria “III.1.1. – Superveniência de Norma Não Afeta o Provimento
Jurisdicional – Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no 8.981/95 e, ainda, pela Lei no
9.065/95”, o objetivo da Contribuinte é confrontar o argumento claramente posto de forma
subsidiária no voto condutor do acórdão recorrido, nos seguintes termos:
3 MÉRITO

3 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Em resumo, que a autuação se deu em razão de a autoridade fiscal, ao analisar a DIPJ
AC 2006, ter constatado que o contribuinte compensou integralmente (sem a
observância do limite legal de 30%) o Lucro Líquido ajustado (Lucro Real), no valor
R$26.993.827,63, com o saldo dos Prejuízos Fiscais de anos anteriores, em face de
decisão judicial transitada em julgado.
No entanto, entendeu que a sentença se limitava aos prejuízos acumulados até
31/12/1994, inexistentes no ano-calendário de 2006 por ter sido completamente
compensado em períodos anteriores.
[...]
Correta, portanto, a decisão recorrida ao afirmar que a decisão judicial em comento
não se aplica ao caso concreto, uma vez que o prejuízo fiscal acumulado até o ano-
calendário de 1994 já houvera sido compensado em períodos anteriores ao ano-
calendário de 2006 (conforme planilha de fl. 144 fato incontroverso), aplicando-se,
assim, o limite de 30% para compensação do lucro real apurado no período com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.
3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Há de se esclarecer ainda que o Mandado de Segurança impetrado trata da
inconstitucionalidade somente do art. 42 da Lei no 8.981/95, conforme salientado nos
excertos das peças processuais e decisões judiciais retroanalisadas.
Contudo, a partir de 1o de janeiro de 1996 novo dispositivo legal passou a reger a
matéria: os arts. 12 e 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, transcritos a seguir:
Art. 12. O disposto nos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981, de 1995, vigorará até 31 de
dezembro de 1995.
[...]
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Portanto, ainda que válidos o entendimento da recorrente, o que se admite apenas
para fins de argumentação, tal decisão judicial não protegeria a apuração do lucro
real a partir do ano-calendário de 1996 (exceto em relação aos prejuízos fiscais
acumulados até 31/12/1994, e, em especial, os prejuízos fiscais apurados a partir daí,
uma vez que não há nos autos qualquer decisão judicial que imponha a não aplicação do
art. 15 da Lei no 9.065/95.
E o auto de infração lavrado apoia-se em tal dispositivo legal. Reproduz-se, a seguir,
excerto da fl. 148 dos autos onde consta a citação dos arts. 250, inciso III, e 510, ambos
do Decreto no 3.000/99, cuja base legal é justamente o art. 15 da Lei no 9.065/99 (com
os destaques ora aposto):
[...]
Tal entendimento não é inédito. Veja-se, por exemplo, o decido, por unanimidade, pela
então 1a Câmara do extinto Conselho de Contribuintes (Acórdão no 101-93.856):
[...]
Eis mais um motivo para a manutenção da decisão recorrida. (destacou-se)
Claro está, nestes termos, que confirmação de que a decisão judicial em comento
não se aplica ao caso concreto, uma vez que o prejuízo fiscal acumulado até o ano-calendário
de 1994 já houvera sido compensado em períodos anteriores ao ano-calendário de 2006 é
fundamento autônomo e suficiente para a decisão recorrida. Assim, na medida em que a
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Contribuinte não logrou demonstrar dissídio jurisprudencial neste ponto, seu recurso especial
deixa de ter utilidade na segunda matéria.
Em tais circunstâncias, o recurso especial não pode ser conhecido. Neste sentido,
aliás, é a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Esclareça-se, por oportuno, que os paradigmas admitidos nesta segunda matéria
não têm alcance suficiente para controverter o tema tratado na primeira matéria.
O paradigma no 202-18.817 teve em conta alteração legislativa no âmbito da
Contribuição ao PIS ao concluir que a norma superveniente constante expressamente na decisão
não impactava no objeto discutido na ação judicial, como consignado no exame de
admissibilidade. A discussão, ali, tinha em conta pedido judicial de suspensão da exigibilidade
da Contribuição ao PIS devida com base na Emenda Constitucional no 01/94 e Medida Provisória
no 597/94, discutindo-se o alcance em relação aos períodos albergados pela EC 10/96 e 17/97.
Logo, nada nesse julgado permite inferir uma decisão que reformasse o primeiro fundamento do
acórdão recorrido, qual seja, que a decisão judicial se limitou a reconhecer o direito à
compensação integral de prejuízos acumulados até 31/12/1994, antes da limitação imposta pelo
art. 42 da Lei no 8.981/95, mormente tendo em conta a especificidade desta discussão, sob a
alegação de direito adquirido à compensação integral dos prejuízos acumulados antes da edição
da lei restritiva.
E no paradigma no 108-06.090, o debate quanto à ação judicial alcançar, também,
períodos sob a vigência da nova norma limitadora – art. 15 da Lei no 9.065/95 – foi estabelecido
diante da pretensão do sujeito passivo que, tendo impetrado mandado de segurança para
compensar prejuízos acumulados até 31/12/1994 sem a limitação do art. 42 da Lei no 8.981/95,
pretendia limitar o alcance da discussão judicial ao ano-calendário 1995 e, assim, ter a
possibilidade de discutir administrativamente o lançamento na parte em que promoveu a glosa de
compensação de prejuízos no ano-calendário 1996. O sujeito passivo não alcançou decisão
favorável na referida ação judicial e, dessa forma, não houve qualquer debate acerca da limitação
do provimento judicial aos prejuízos acumulados até 31/12/1994. Por esta razão, inclusive, tal
paradigma foi rejeitado para caracterização da divergência jurisprudencial, como bem exposto no
exame de admissibilidade:
Inicialmente destacamos que neste acórdão paradigma havia decisão judicial que
confirmava a aplicação do limite de 30% para a compensação de prejuízos fiscais,
diferentemente do acórdão recorrido, em que a decisão judicial negava a validade da
compensação para os prejuízos acumulados até 1994.
Além disso, a afirmação contida no acórdão paradigma, de que "o conteúdo da norma já
introduzida no ordenamento jurídico" não teria sido alterado, deve ser interpretada
como a previsão de que continua havendo uma limitação para a compensação de
prejuízo fiscal, mesmo tendo havido mudança de lei (da Lei no 8.981/1995 para a Lei no
9.065/95). Esta prescrição aproxima-se da contida no acórdão recorrido, que reconheceu
o direito do Fisco de fazer valer o limite legal de 30% para a compensação de prejuízos
fiscais, e entendendo que a compensação integral (para o contribuinte que detinha
provimento judicial neste sentido) só se aplicava aos prejuízos acumulados em
31/12/1994, para os quais ainda não havia lei limitativa.
Logo, não demonstrada a divergência;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.830 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000784/2010-84

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso da Contribuinte na matéria “III.1.1. – Superveniência de Norma
Não Afeta o Provimento Jurisdicional – Inaplicabilidade do Limite Estabelecido pela Lei no
8.981/95 e, ainda, pela Lei no 9.065/95”.
Por todo o exposto, e acompanhando o I. Relator no não conhecimento do recurso
especial da terceira matéria, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 923
DF CARF MF
Original